Tribunal: TJBA
Processo: 8059022-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059022-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: VALDINEIA PEREIRA LADEIA

Advogado(s)
:
GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). RECURSOS DO FAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em sede de saneamento, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e o pedido de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e com a Caixa Econômica Federal.

2 - Na origem, a parte autora busca reparação por danos estruturais em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), modalidade FAR, alegando falhas graves após a entrega das chaves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos quando atua como agente executor de política pública habitacional; e (ii) saber se a natureza da relação jurídica impõe o litisconsórcio passivo necessário com o FAR/CEF, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Aplicação da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.

5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a legitimidade passiva da instituição financeira em demandas de vícios construtivos decorre da natureza de sua atuação: se como mero agente financiador, é parte ilegítima; todavia, se atua como agente executor de políticas federais, escolhendo construtoras ou responsabilizando-se pelo projeto, possui legitimidade.

6 - No caso, o banco figura como credor e anuente em contrato vinculado ao FAR, atuando na qualidade de organizador do empreendimento, o que atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

7 - Inexistência de litisconsórcio passivo necessário. Tratando-se de responsabilidade solidária em relação de consumo, o consumidor possui a faculdade de demandar contra qualquer integrante da cadeia de fornecimento, não havendo obrigatoriedade de inclusão da Caixa Econômica Federal ou do FAR no polo passivo.

8 - Manutenção da competência da Justiça Estadual, diante da ausência de interesse jurídico obrigatório de ente federal (art. 109, I, da CF).

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

10 - Agravo Interno julgado prejudicado por perda superveniente de objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CDC, arts. 18 e 25, § 1º; CPC, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.678.681/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.048.723/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no REsp 2.128.219/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8059022-61.2025.8.05.0000
, sendo Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e Agravada
VALDINEIA PEREIRA LADEIA

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça